Tribunal: TJBA
Processo: 8039850-02.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8039850-02.2026.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA FILHO PACIENTE: EMANUEL MESSIAS SOUZA BATISTA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE CAMAÇARI/BA PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E SETE TENTATIVAS DE HOMICÍDIO. AÇÃO PENAL EM CURSO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO E SUSPENSÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE AUTORIZOU O APROVEITAMENTO DE PROVAS PRODUZIDAS EM PROCESSO ANTERIOR. PROVA EMPRESTADA. PROCESSO ORIGINÁRIO ATINGIDO POR DECISÃO POSTERIORMENTE INVALIDADA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS, EM TESE, NA PRODUÇÃO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ADMISSIBILIDADE DA PROVA EMPRESTADA QUANDO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. CONCLUSÃO: NÃO CONHECIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8039850-02.2026.8.05.0000, tendo PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA FILHO, como Impetrante e, na condição de Paciente, EMANUEL MESSIAS SOUZA BATISTA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM por NÃO CONHECER do writ, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR